Tribunal: TCU
Processo: 028.552/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1.025/2015 da 2a Câmara, em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Convênio 015/2006, que tinha como objeto a implantação do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Biológicas na Modalidade à Distância, na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR/RO).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1025/2005-TCU-Segunda Câmara , em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Convênio 015/2006 (Siafi 590328), que tinha como objeto a implantação do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Biológicas na Modalidade à Distância, no âmbito do Pró-Licenciatura SEED/SEB/MEC (Resolução CD/FNDE 34/2005). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Francielen Braga Vainiaroski e excluir seu nome da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ednéia Trajano de Oliveira Viana e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines; 9.3. considerar revéis, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992, os responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Waldemarina Vieira de Melo, Jamil Ferreira Leite, Tiago Luiz Kunz e Jamil Jorge Teixeira Michael e Claudia Clementino Oliveira; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, alínea "a", 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58 da Lei 8.443/1992 as contas de Cláudia Clementino Oliveira, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, alínea "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Waldemarina Vieira de Melo, Jamil Ferreira Leite, Tiago Luiz Kunz, Jamil Jorge Teixeira Michael, Ednéia Trajano de Oliveira Viana e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR/MEC: Jamil Ferreira Leite em solidariedade com Maria das Graças Silva Nascimento , Ednéia Trajano de Oliveira Viana e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines : Data Valor (R$) 19/10/2007 15.816,20 Waldemarina Vieira de Melo em solidariedade com Jamil Jorge Teixeira Michel : Data Valor (R$) 20/3/2009 33.350,00 Waldemarina Vieira de Melo , em solidariedade com Jamil Jorge Teixeira Michel e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines : Data Valor (R$) 11/12/2008 7.535,50 24/12/2008 7.670,60 24/12/2008 79.755,00 24/12/2008 32.640,00 5/1/2009 16.417,00 16/2/2009 79.756,16 Waldemarina Vieira de Melo , em solidariedade com Jamil Jorge Teixeira Michel e Tiago Luiz Kunz : Data Valor (R$) 24/4/2009 2.489,96 30/4/2009 6.370,00 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Waldemarina Vieira de Melo 54.000,00 Jamil Jorge Teixeira Michael 54.000,00 Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines 48.000,00 Maria das Graças Silva Nascimento Silva 3.000,00 Jamil Ferreira Leite 3.000,00 Ednéia Trajano de Oliveira Viana 3.000,00 Tiago Luiz Kunz 2.000,00 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e à Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR/MEC e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.